Tribunal: TJMT
Processo: 1018759-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1018759-77.2021.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrida: ADRIANA DE SOUZA JESUS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela consumidora e não da sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito. In casu, a consumidora afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 13/05/2021, ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em 14/05/2021.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões da sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.
4. Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
5. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida, conforme reconhecido na origem.
6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamentos preexistentes em nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos quais não sobreveio qualquer notícia da sua ilegalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018759-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA DE SOUZA JESUS - CPF: 031.217.401-21 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022